Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o argumento apresentando pelo apelada/autora em sede de contrarrazões, de manifesta inadmissibilidade do recurso (ID 44964509). Publique-se. Intime-se.